Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728736-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: YUKI TANY HIRAKAWA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0732890-05.2025.8.07.0001, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento da autora. Narra que a agravada em 24/6/2025 foi diagnosticada com apendicite aguda com indicação de internação e cirurgia de urgência, tendo sido a cobertura negada em razão do período de carência. A decisão agravada determinou o custeio da internação e tratamento sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Esclarece que o contrato entabulado é legítimo, foi entabulado em 19/11/2025 com previsão de prazo de carência. Alega ausência de verossimilhança do direito da parte, considerando os estritos termos do contrato entabulado. Informa, ainda, que o contrato entabulado é de reembolso, não sendo possível sua condenação ao custeio do tratamento. Discorre sobre o equilíbrio contratual e sobre a necessidade de observância do período de carência. Defende, ainda, que o caso em análise não se enquadra nos conceitos de urgência e emergência. Aduz o risco de irreversibilidade da decisão, tendo em vista que os valores suportados não serão reembolsados. Sustenta que a falta de prazo para o cumprimento da obrigação, torna a decisão genérica. Além disso, requer o afastamento da multa fixada, tendo em vista que apesar de discordar, cumpriu a obrigação. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada. Requer, ainda, que a parte agravada seja obrigada a depositar caução, nos termos do artigo 300, §1o do Código de Processo Civil. Preparo recolhido no ID 74024468. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a internação e tratamento da agravada, bem como a discussão sobre a multa fixada, prazo para cumprimento e necessidade de caução. Transcrevo a decisão agravada (ID 240590877 dos autos principais): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por YUKI TANY HIRAKAWA VIEIRA, representado(a) por seu advogado LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORREA ANDRE MARQUES, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia de apendicectomia videolaparoscópica, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico, conforme relatório médico emitido id. no 240471085. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar internação de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de apendicectomia videolaparoscópica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1. Do prazo de carência A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, o relatório médico de ID 240471085 informa diagnóstico de apendicite aguda com potencial de evolução para desfecho de alto mortalidade. Portanto, ante a urgência comprovada pelo relatório médico, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. Precedentes. 3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426417, 07306439320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO OBSTÉTRICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. A multa diária caso a decisão judicial não seja cumprida constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430214, 07117250720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante delinear que apesar da alegação da agravante de que o contrato entabulado é apenas um contrato de reembolso, da análise da carteirinha de ID 240471083, a informação é de cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Além disso, o contrato de ID 240471084 não deixa claro que o contrato é apenas de reembolso. Assim, em análise preliminar, devida a obrigação ao custeio do tratamento. 2. Da Multa e do prazo A decisão fixou multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo não fixou prazo para o cumprimento. A agravante informa já ter cumprido a obrigação, impugnando, assim, a necessidade de fixação de multa, o valor estabelecido e a ausência de prazo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim: A causa prevista no inciso I do dispositivo legal não traz maiores complicações, sendo a hipótese clássica de alteração do valor da multa: a percepção pelo juiz de que se tornou insuficiente ou excessiva. A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação. Desta forma, caso o juiz note que o valor fixado originariamente se mostrou insuficiente para pressionar efetivamente o devedor a cumprir a obrigação, ou excessivo a ponto de não estimular o devedor a tal cumprimento, deve inclusive de ofício modificar o valor da multa. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. 1a Ed. Salvador: JusPODIVM. p. 951) A tarefa do magistrado não é simples, pois o valor não pode ser ínfimo para não estimular o descumprimento, como também não pode gerar enriquecimento sem causa. Contudo, não se pode perder de vista que o objetivo maior é resguardar o cumprimento da obrigação que nesse caso protege a saúde da agravada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. "TROVA VALVAR". NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para "troca valvar por via percutânea - TAVI". 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer. 7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1253168, 07090476120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, insta mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente e a pessoa obrigada é a operadora de plano de saúde com renome no mercado, presumindo-se sua elevada capacidade econômica. Deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Além disso, tenho que o valor fixado não se mostra exorbitante. Contudo, sobre o prazo, tem razão da agravante, a ausência de fixação de prazo gera insegurança jurídica até para possível discussão sobre descumprimento ou cobrança da multa. Em observância ao princípio do colegiado o prazo será fixado quando da análise de mérito do recurso, tendo em vista que essa necessidade não impõe a concessão do efeito suspensivo. 3. Da caução A agravante requer a exigência de caução para que seja possível a reversibilidade da medida. O Código de Processo Civil prevê: Art. 300. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Apesar da alegação de irreversibilidade da medida, o próprio Código de Processo Civil prevê a possibilidade de reparação, não sendo congruente a exigência de caução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ARTIGOS 12, INCISO V, “C” E 35-C DA LEI FEDERAL 9.656/98. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 9.656/98. COBERTURA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que paciente deu entrada em pronto-socorro com “relato de colelitíase e dor recorrente em Hipocondrio”, dor no abdome, tendo sido solicitada sua internação imediata pelo médico responsável pelo atendimento. Exames realizados, o médico emitiu relatório, solicitando autorização para realização do procedimento cirúrgico, cujo caráter emergencial ficou comprovado por meio da solicitação da internação emitida pelo médico, que bem definiu e atestou necessidade da realização da cirurgia com urgência para o tratamento de colescistectomia. E sobreveio a negativa de autorização sob o singelo argumento de que participante em carência contratual para internação hospitalar e procedimentos cirúrgicos. 2. Em casos tais, ou seja, necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. Hipótese em relação à qual não há qualquer comprovação de que a necessidade da realização da colescistectomia (retirada de vesícula biliar) em discussão tenha sido decorrente da neoplasia de tireoide alegadamente omitida pela agravada quando da contratação do plano de saúde. E se assim é, não há que se falar em incidência da regra contida no art. 11 da Lei 9.656/98 (que possibilita exclusão temporária – 24 meses – de cobertura a doenças e lesões preexistentes à data da contratação). 5. De se ver que determinação de internação de paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar à agravante as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, nos termos da argumentação e do pedido, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322025, 0747443-36.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 15/03/2021.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DIMINUIÇÃO DE 24 PARA 12 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO INDICADOR DO TRATAMENTO. DESNECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se justifica a prestação de caução, uma vez que o serviço prestado já é custeado mensalmente pelo beneficiário do plano de saúde e, como dito anteriormente, é amparado por laudo médico idôneo. 2. O escopo do negócio jurídico consiste na tutela à saúde do segurado, o sacrifício que se impuser às partes em razão da necessidade de acautelar o paciente quanto a danos irreversíveis somente pode recair sobre o segurador, pois, não fosse assim, o contrato de cobertura nem mesmo teria razão de existir. 3. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo consumidor paciente. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Eventual discussão sobre as condições do paciente e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar é matéria pertinente ao mérito da demanda que exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, cuja análise é inviável em sede de apreciação dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1016520, 0702300-29.2017.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2017, publicado no DJe: 09/06/2017.) Em verdade, o perigo de irreversibilidade é inverso, quando o risco que a agravada sofre é de morte quando em contrapartida o risco da agravante é de perda material. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 15:33:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador